Tribunal: TJMT
Processo: 1033280-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033280-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), MATEUS AMORIM RODRIGUES - CPF: 114.716.921-75 (PACIENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), ALEX MARCELINO PINTO - CPF: 946.987.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO HENRIQUE DA SILVA PERREIRA - CPF: 103.986.221-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL ARAUJO CAMELO - CPF: 091.946.991-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUCAS LIMA SILVA - CPF: 617.737.393-36 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (IMPETRANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. organização criminosa armada e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo]. Excesso de prazo na formação da culpa. Complexidade da ação penal. Instrução encerrada. medidas cautelares apreciadas em hc antecedente. alteração fática não identificada. impetração conhecida em parte. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo singular, por não realizou audiência
pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1)

Excesso de prazo para a formação da culpa; 2) aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A complexidade da ação penal, evidenciada pela pluralidade de réus e crimes, decisões sobre pedidos de liberdade, citações por edital de 5 (cinco) corréus não localizados e prisões de corréus em 2 (duas) comarcas distintas, justifica a dilação temporal da tramitação sem configurar desídia ou inércia do juízo Singular, notadamente porque a marcha processual revela atividade jurisdicional contínua.

2. O excesso de prazo não se define por critério meramente matemático, mas pela ponderação entre razoabilidade e complexidade do caso concreto.

3. Se a matéria [substituição da custódia preventiva por outras cautelares] foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado, sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a concessão das medidas alternativas.

IV. Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A complexidade da causa penal, com pluralidade de réus e crimes, justifica o prazo dilatado para encerramento da instrução sem configurar constrangimento ilegal.

2. O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo.

3.

A reiteração de pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, já apreciado e decidido em
habeas corpus
anterior, mostra-se impertinente e não deve ser conhecida, salvo se demonstrada modificação fática ou jurídica superveniente que altere o contexto da decisão precedente

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; CP, art. 158, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC no 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022;
AgRg no RHC no 213.541/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo[Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 30.6.2025; RHC no 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020;
TJMT, HC NU 1013936-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 14.7.2025;
HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1033280-88.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. ALEX MOURA MARQUES E OUTRA

PACIENTE(S): MATEUS AMORIM RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MATEUS AMORIM RODRIGUES contra ato omissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE NU 1001653-21.2025.8.11.0015), que
não iniciou a instrução pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] - a
rt. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 158, § 1o, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente se encontra preso cautelarmente, desde 16.1.2025, sem ter sido realizada audiência de instrução, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 25.9.2025]; 2) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por cautelares alternativas (ID 317432862), com documento (ID 317432868).

O pedido liminar foi indeferido (ID 318228386).

O Juízo singular prestou informações

(ID 318877367).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa Armada e Extorsão Majorada. - Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo formação da culpa, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. - Liminar indeferida - [...] In casu, não se evidencia, morosidade irrazoável no andamento do feito, notadamente por considerar o contingente tramitam na vara especializada, aliado ao fato que apesar de sua complexidade e da presença de múltiplos réus e delitos graves apurados na Ação Penal n°. 1001653-21.2025.8.11.0015, o magistrado de primeiro grau vem sendo conduzido o feito com a devida diligência, inexistindo o propalado excesso de prazo. – Verifica-se ainda, que no caso em comento os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente Matheus Amorim Rodrigues se encontram presentes, posto que não houve nenhuma alteração da situação do suplicante, motivo pelo qual deve ser mantida sua custódia cautelar, como procedido pelo magistrado de primeiro grau na decisão proferida no dia 14 de agosto de 2025. (Ação Penal no. 1001653- 21.2025.8.11.0015 - Id n°. 204449550). - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa Armada e Extorsão Qualificada, em prol da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como ante a periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da Constituição Federal. - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 323094868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.11.2024, o delegado de Polícia [Joao Antônio Batista Ribeiro Torres] representou pela prisão preventiva do paciente [MATEUS AMORIM RODRIGUES] e coinvestigados [Tallisson Santos de Sousa, Leonardo Dias Araújo, Fabrício Henrique da Silva Pereira, Pedro Lucas Lima Silva e Alex Marcelino Pinto], Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos Móvel/Eletrônicos e compartilhamento dos elementos de informação (PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015 - ID 176272760).

Em 4.12.2024, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se pelo “pelo deferimento dos pedidos de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos e Busca Exploratória, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos/Eletrônicos do Aplicativo
Whatsapp
e Compartilhamento de Provas, expedindo-se as respectivas ordens judiciais nos moldes requeridos pela autoridade policial, bem como sejam adotadas as demais providências que forem necessárias ao sucesso das medidas pleiteadas (PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015 - ID 177608395).

Em 17.12.2024, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

“[...] Nesse sentido, verifica-se que a autoridade policial tomou conhecimento de que diversas pessoas se associaram com a finalidade de montarem uma complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos, instaurando o inquérito policial supracitado que busca apurar os crimes de extorsão duplamente majorada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de duas ou mais pessoas.

As provas colhidas, até o momento, apontaram que TALLISSON é, em tese, o líder da organização criminosa, recebendo o apoio e auxílio de diversos outros investigados, dentre eles MIKAEL ARAUJO CAMELO e FABRÍCIO.

Tal assertiva está corroborada pelo depoimento das vítimas Leandro e Marco Antônio, em sede policial, o qual descreveu de forma detalha as pessoas que supostamente tria participado dos delitos.

Desse modo, dos documentos e relatos constantes nos autos, é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crime de extorsão.

Nesse sentido, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria dos investigados, de modo que a medida de segregação cautelar justifica-se para restaurar a ordem pública abalada ante a gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados pelos integrantes do grupo criminoso. [...]

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal [...].

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Sobreleva destacar que, em consulta aos Antecedentes Criminais dos Investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir: [...]

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. [...]

Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada. [...]

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

de:
1.

TALLISSON SANTOS DE SOUSA
[...];
2.

LEONARDO DIAS ARAÚJO
[...];
3.

FABRÍCIO HENRIQUE DA SILVA PERREIRA
[...];
4.

PEDRO LUCAS LIMA SILVA
[...];
5. MATEUS AMORIM RODRIGUES
[...];
6. ALEX MARCELINO PINTO
[...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de direito – PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015)

Em 16.1.2025, o mandado de prisão do paciente foi cumprido em 16.1.2025 (PJE 1000327-33.2025.8.11.0045).

Em 17.3.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] denunciou
“i) TALLISSON SANTOS DE SOUSA, vulgo ‘BRANQUILIN’, ‘MANO FILHO’ e/ou ‘BRANQUINHO’, LEONARDO DIAS ARAÚJO, vulgo ‘LEO’, ‘MURILO’ e/ou ‘GIBI’ e ALEX MARCELINO PINTO, como incursos no artigo 2o, § 2o e § 3o, da Lei n.o 12.850/2013 (1o FATO); e artigo 158, § 1o, do Código Penal (por três vezes - 2o FATO, 3o FATO e 4o FATO), todos na forma do art. 69 do Código Penal; ii) FABRÍCIO HENRIQUE DA SILVA PERREIRA e MIKAEL ARAÚJO CAMELO, vulgo ‘CACHORRO’, como incursos no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013 (1o FATO); e artigo 158, § 1o, do Código Penal (por duas vezes - 2o FATO e 3o FATO), todos na forma do art. 69 do Código Penal; ii) MATEUS AMORIM RODRIGUES, vulgo ‘TZ’ e PEDRO LUCAS LIMA SILVA, vulgo ‘BOCA’ e/ou ‘MARESIA’, como incursos no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013 (1o FATO); e artigo 158, § 1o, do Código Penal (4o FATO), ambos na forma do art. 69 do Código Penal”

(PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015 – ID 187289694).

Em 25.3.2025, o juiz da causa recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação do paciente e corréus para presentarem respostas à acusação (PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015 - ID 188181644).

Em 24.4.2024, o gestor da secretaria da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop [
Gabriel Rosa de Oliveira] certificou a citação por edital dos corréus Alex Marcelino Pinto, Fabricio Henrique da Silva Perreira, Leonardo Dias Araújo, Pedro Lucas Lima Silva e Tallison Santos de Sousa
(PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015 - ID 191761004).

Em 12.5.2025, o paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade em que arguiu inépcia da inicial acusatória por ausência de indícios de autoria, nulidade da prisão preventiva fundada em denúncia anônima e contradições entre denúncia e elementos do inquérito que comprometem a materialidade, formulou pedidos de diligências e liberdade provisória (PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015 - ID 193542075).

Em 19.5.2025, o órgão do Ministério público de primeiro grau manifestou-se pela
“manutenção da prisão preventiva do acusado MATEUS AMORIM RODRIGUES”
(PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015).

Os corréus Alex Marcelino Pinto e Mikael Araújo Camelo apresentaram respostas à acusação em 22.5.2025 e 30.5.2025 (PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015).

Em 10.6.2025, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] pugnou pela manutenção da custódia cautelar do corréu Mikael Araújo Camelo (PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015).

Em 13.6.2025, o Laudo Pericial de Local de Crime no 541.2.19.9925.2025.012961-A01 foi juntado ao processo (PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015).

Em 30.6.2025, o mandado de prisão do corréu Pedro Lucas Lima Silva foi cumprido em Lucas do Rio Verde/MT (PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015).

Em 7.8.2025, o corréu Alex Marcelino Pinto formulou pedido de revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas alternativas (PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015).

Em 13.8.2025, o juiz da causa assim decidiu:

“
I - DO SANEAMENTO DAS PRELIMINARES/RESPOSTAS À ACUSAÇÃO

I.1 -
Resposta à acusação dos acusados
ALEX MARCELINO PINTO, MATEUS AMORIM RODRIGUES
e
MIKAEL ARAUJO CAMELO

I.1.a - Inépcia formal e material da denúncia [...]

Aliás, no particular da descrição da individualizada da conduta dos acusados, a versão da denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito policial, de modo que, nesta fase, não há como falar em inépcia formal da denúncia (exposição e individualização do fato criminoso) ou em inépcia material (falta de justa causa – lastro probatório mínimo). [...]

Nessa perspectiva, de bom alvitre consignar que por ocasião do Juízo de admissibilidade da exordial acusatória, cumpre ao Juízo promover análise dos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal. [...]

I.1.b -
Do novo prazo para apresentar resposta à acusação formulado pelo réu
MIKAEL ARAÚJO CAMELO [...]

II - PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
DE
ALEX MARCELINO PINTO e MATEUS AMORIM RODRIGUES
.

Inicialmente, anoto que os acusados possuem ordem de Prisão Preventiva decretada nos autos do Incidente n.
1010048-36.2024.8.11.0015.

Denota-se, que por ocasião da apresentação da Resposta à Acusação as defesas pleitearam cumulativamente pedidos de Revogação da Prisão Preventiva e o Representante do Ministério Público manifestou-se sobre os pleitos, de modo que passo a apreciação dos mesmos nestes autos.

Contudo,
ADVIRTO
as defesas que os pedidos relacionados à liberdade dos acusados, autorização de viagem e revogações de monitoramento eletrônico devem ser direcionados aos autos do Incidente n.
1010048-36.2024.8.11.0015
, para não tumultuar o andamento desta Ação Penal que contam com 08 (oito) acusados.

Caso sejam protocolados nestes autos pedidos afetos a liberdade dos acusados, consigno que as petições serão devolvidas aos respectivos subscritores.

Desta forma, passo a análise dos pedidos outrora pleiteado. [...]

Em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados ALEX MARCELINO PINTO e MATEUS AMORIM RODRIGUES deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP, e ainda, condenado por outro crime, em sentença transitada em julgado, conforme prevê o artigo 313, inciso II, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das Medidas Cautelares diversas da prisão. [...]

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos diálogos degravados de aparelhos de celulares apreendidos, como também buscas e apreensões e, ainda, prisões de alguns acusados.

No tocante ao individual, há indícios que apontam MATEUS AMORIM RODRIGUES como integrante da organização criminosa, exercendo funções de ‘soldados’ do crime, obedecendo e executando as ordens das lideranças. [...]

Assim e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido na paz pública. [...]

Por isso, nos termos da fundamentação das decisões anteriormente exaradas, INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas dos acusados e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de
ALEX MARCELINO PINTO
e
MATEUS AMORIM RODRIGUES
, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

III - DO PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS

Considerando que os mandados de citação expedidos em nome de FABRICIO HENRIQUE DA SILVA PERREIRA, LEONARDO DIAS ARAÚJO e TALLISON SANTOS DE SOUSA aparentemente não foram cumpridos,
SOLICITE
a Secretaria seu retorno devidamente cumpridos, no prazo de 15 (quinze) dias.

INTIME-SE a Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação em favor do réu PEDRO LUCAS LIMA SILVA, no prazo dobrado de 20 dias, ou para informar se há colidência de defesas.”
(
Anderson Clayton Dias Batista
, juiz de Direito - PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015)

Em 12.9.2025, o mandado de prisão do corréu Fabricio Henrique da Silva Perreira foi cumprido em Nova Mutum/MT (PJe NU 1027461-62.2024.8.11.0015).

Em 19.9.2025, o corréu Pedro Lucas Lima Silva apresentou resposta à acusação (PJe NU 1001653-21.2025.8.11.0015).

Pois bem.

De fato, o paciente se encontra preso, cautelarmente, há 10 (dez) meses e 7 (sete) dias, consideradas as datas da prisão [16.1.2025] e do relatório desta impetração [23.10.2025].

Porém, a ação penal envolve 7 (sete) denunciados por organização criminosa armada e extorsão qualificada [três fatos], representados por advogados distintos e Defensoria Pública,
sendo que houve reavaliação das custódias cautelares, pelo juiz da causa, citação por edital dos corréus não localizados [
Alex Marcelino Pinto, Fabricio Henrique da Silva Pereira, Leonardo Dias Araújo, Pedro Lucas Lima Silva e Tallison Santos de Sousa]

e cumprimento de mandados de prisão dos corréus [
Pedro Lucas Lima Silva e
Fabricio Henrique da Silva Pereira
]
em Comarcas distintas [Lucas do Rio Verde/MT e Nova Mutum/MT], em 30.6.2025 e 19.9.2025.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 10 (dez) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliação das segregações cautelares; citações por edital; cumprimento de mandados de prisão de corréus em Comarcas distintas], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC no 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022; TJMT, HC NU 1013936-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 14.7.2025).

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no RHC no 213.541/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo[Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 30.6.2025).

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por organização criminosa armada e extorsão majorada [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], cuja penas máximas abstratas totalizam em até 8 (oito) e 10 (dez) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [inferior a 1 ano] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023)

Nesse quadro, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Por sua vez, a aplicabilidade de medidas alternativas foi apreciada por esta e. Primeira
Câmara Criminal no julgamento do HC
1003214-28.2025.8.11.0000, em 27.2.2025, no qual foi denegada a ordem, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“
A gravidade das condutas
atribuídas ao paciente e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória, ‘pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’.

A prática de delitos sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.
”

Se a matéria [substituição da custódia preventiva por outras cautelares] foi julgada em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT,
HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024)
, sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a concessão
das medidas alternativas
.

Logo, esse argumento não deve ser conhecido.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025